Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700588-41.2017.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY CATARINA FERRER CALDAS, MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDO: CONDOMINIO BLEND, MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, KELLY CATARINA FERRER CALDAS D E C I S Ã O A suspensão de que trata o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) cessa quando não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida (art. 982, §5° do CPC). Foi proferida decisão no IRDR n° 2016 00 2 034904-4, firmada a seguinte tese jurídica: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” Em face da mencionada decisão, houve interposição de Recurso Especial, o qual foi admitido (Resp. 1761278/DF). Assim, nos termos do art. 982, §5° do CPC, suspendo o presente feito até o julgamento do Recurso Especial. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w